Tribunal: STF
Processo: HC 84967
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EXCESSO DE PRAZO - PRISÃO PREVENTIVA E SENTENÇA DE PRONÚNCIA. A
sentença de pronúncia não é causa interruptiva do prazo relativo à
prisão, cujo excesso é perquirido a partir da data do efetivo
recolhimento do acusado, e não daquela em que formalizada a sentença
 de pronúncia.
        EXCESSO DE PRAZO - PRISÃO - AFASTAMENTO. Uma vez
 verificado o excesso de prazo, incumbe afastar a prisão.